Tribunal: TJES
Processo: 5004609-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004609-06.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.
INTERESSADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004609-06.2019.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença reproduzida no ID 1031468, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória julgou improcedentes os “Embargos à Execução” opostos pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor do Procon Estadual.

Em suas razões recursais (ID 1031473) o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de motivação do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa; (ii) possibilidade de revisão do ato administrativo na esfera judicial; (iii) inexistência de infração às normas consumeristas; e (iv) inobservância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa.

Contrarrazões (ID 1031478) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia de julgamento.

Vitória, 21 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004609-06.2019.8.08.0024

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença reproduzida no ID 1031468, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa de Execuções Fiscais de Vitória julgou improcedentes os “Embargos à Execução” opostos pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor do Procon Estadual.

Em suas razões recursais (ID 1031473) o Banco/Apelante pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de motivação do ato administrativo que aplicou a penalidade de multa; (ii) possibilidade de revisão do ato administrativo na esfera judicial; (iii) inexistência de infração às normas consumeristas; e (iv) inobservância dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da multa.

Pois bem. A partir da análise do caderno processual, depreende-se que o Banco/Apelante foi autuado pelo Procon Estadual no montante de R$ 130.702,10 (cento e trinta mil reais, setecentos e dois reais e dez centavos), em razão de decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 001130069146.

O referido processo administrativo, por sua vez, foi deflagrado por reclamação registrada pela consumidora Bianca Araújo Brandão Arrieiro, que afirmou que o Banco Bradesco estava cobrando em suas faturas de cartão de crédito parcelas referentes a “SEGURO PROTEÇÃO FARMÁCIA”, o qual não foi contratado pela mesma e que, mesmo após comunicar tal fato à instituição financeira, as referidas cobranças persistiram nas faturas posteriores.

Inicialmente, alega o Apelante que o ato administrativo que culminou na aplicação de penalidade de multa em seu desfavor é carente de motivação adequada.

Sobre o tema, conforme cediço, as multas aplicadas pelo Procon decorrem do exercício do poder de polícia e devem ser precedidas de processo administrativo que assegure ao acusado a observância da garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Assim é que a Constituição Federal estabelece, em seu artigo 5º, inciso LV, que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Além disso, é imprescindível que a autoridade administrativa descreva a conduta concreta do fornecedor, bem como os dispositivos legais aos quais aquela se subsume, caracterizando a infração consumerista e dando ensejo à aplicação de penalidade administrativa.

Trata-se de requisito relacionado à motivação dos atos administrativos, que, nas palavras do administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, “implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último aclaramento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo”.

Ao compulsar o caderno processual, mais especificamente nas páginas em que se encontra por cópia o Processo Administrativo nº 001130069146, bem como a decisão proferida no âmbito deste (ID 1394762 páginas 8-12), verifica-se que a imposição de multa administrativa pelo Procon Estadual atendeu a todos os requisitos que lhe são impostos para a aplicação da sanção prevista, haja vista que a decisão que julgou subsistente a reclamação está suficientemente fundamentada, podendo ser perfeitamente identificado o fato que ocasionou a imposição da multa, a natureza da reclamação e os dispositivos legais violados.

Destaco que no mesmo sentido concluiu o MM Juiz sentenciante:

“Verifica-se nos autos do P.A nº 0113-006.914-6 que a relação jurídica que originou o arbitramento da multa foi descrita como fundamentada e não atendida pelo embargado por “Deixar de prestar informações clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, deixando de realizar a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pegou em excesso”.

O embargante foi devidamente notificado para comparecimento em audiência de conciliação no âmbito administrativo, momento em que não apresentou impugnação e/ou ofertou proposta de acordo.

Destaca-se que não houve conciliação das partes no processo administrativo, uma vez que o Banco reconheceu a cobrança indevida da tarifa por meio de documento anexado ao P.A, porém não comprovou junto ao referido órgão a devolução dos valores nos moldes da legislação consumerista. [...]

Observo ainda, que as decisões proferidas pelo Procon, possuem relatório, fundamentos de fato e de direito (motivação) e dispositivo (conclusão), portanto, bem formuladas e fundamentadas e em conformidade com a legislação, não havendo de se falar em ausência de motivação ou em qualquer nulidade, pois todos os requisitos para composição da Decisão foram devidamente preenchidos.”

Desta forma, estando devidamente caracterizada a infração à legislação consumerista, bem como tendo sido respeitados a ampla defesa e o contraditório no âmbito do processo administrativo, que culminou em decisão devidamente fundamentada, não há motivo a ensejar a nulidade do ato administrativo.

Considerando, portanto, que o ato administrativo ora sob análise encontra-se devidamente fundamentado, apontando os fatos e os fundamentos jurídicos que ensejaram a aplicação da penalidade de multa à instituição financeira, impõe-se analisar a proporcionalidade da multa aplicada.

Conforme brevemente relatado nas linhas anteriores, o Procon Estadual aplicou multa administrativa ao Apelante em razão de a empresa ter realizado cobrança indevida nas faturas de cartão de crédito da consumidora Bianca Araújo Brandão Arrieiro. Tais cobranças eram realizadas a título de “SEGURO PROTEÇÃO FARMÁCIA”, no valor de R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos) cada, desde o ano de 2010 até a data do registro da reclamação (2013).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a multa aplicada no valor de R$ 130.702,10 (cento e trinta mil reais, setecentos e dois reais e dez centavos) trata-se de montante que se releva irrazoável e desproporcional face o delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades.

Pois bem. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

No presente caso, em que pese o órgão estadual ter observado critérios pré-estipulados na legislação consumerista acima citada e também em instrução normativa interna (Instrução de Serviço Procon-ES nº 019/2008) para fixação do valor da multa aplicada, verifico que o quantum demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado.

Isto porque, apesar de o Apelante se tratar de empresa de grande porte, cujo faturamento mensal alcança o patamar das dezenas de milhões, seu ato atingiu tão somente a órbita jurídica de uma consumidora, e o valor da vantagem indevidamente cobrada desta última representa menos do que 1% (um por cento) do valor total da multa que lhe foi aplicada.

Em situações semelhantes à que ora se apresenta, este E. Tribunal de Justiça manifestou entendimento no sentido de reduzir o valor da sanção pecuniária aplicada pelo Procon Estadual quando a vantagem indevidamente auferida pelo fornecedor não ultrapassa o percentual de até 8% (oito por cento) da multa que lhe foi aplicada. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. COBRANÇA DE TAXAS/TARIFAS ABUSIVAS. CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO ART. 39, V, DO CDC. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RETIDÃO DA REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL, DIANTE DO CASO CONCRETO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. In casu, a multa decorreu da cobrança indevida de valores acima do pactuado no contrato, referente as rubricas registradas como Taxa de Cadastro no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), Tarifa de Avaliação de Bens no valor de R$ 194,00 (cento e noventa e quatro reais), Ressarcimento de Serviços de Terceiros no valor de R$ 1.188,00 (hum mil cento e oitenta e oito reais) e Inserção de Gravame no valor de R$ 39,70 (trinta e nove reais e setenta centavos). 5. Percebe-se que o valor total das cobranças reputadas como indevida perfazem a quantia de R$ 1.771,70 (hum mil setecentos e setenta e um reais e setenta centavos), valor este equivalente a 2,68% do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal (R$ 66.083,52), isso sem levar em consideração o valor atualizado da multa, que ultrapassa o patamar de R$100.000,00 (cem mil reais). 6. Diante da falta de demonstrativo de faturamento da Empresa Apelada, a autoridade administrativa, para fins de aplicação da multa, arbitrou de forma ficta o faturamento mensal de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) referente ao ano de 2011, circunstância que, a meu sentir, corrobora a desproporcionalidade da multa, até porque o porte econômico da empresa, no caso, presumido, não pode ser o único fator a ser levado em consideração para dosimetria. [...] 8. Forte em tais razões, acertada a redução da quantia estipulada administrativamente para o valor de R$ 20.000,00, que esta Corte tem entendido razoável para situações análogas: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170150833, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019 [...] (TJES, Classe: Apelação, 024180072597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 16/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. PRELIMINAR RECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA ACIMA DO PACTUADO NO CONTRATO. MULTA RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. CONFIGURADA VIOLAÇÃO AO ART. 6º, III, DO CDC. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. RETIDÃO DA REDUÇÃO JUDICIAL DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL, DIANTE DO CASO CONCRETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA TORNADA PÚBLICA NA ÉGIDE DO CPC/1973. SUCUMBENCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. ART. 21 DO CPC/1973. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. No mérito, vê-se que a multa administrativa foi aplicada porque determinado consumidor apresentou reclamação junto ao PROCON alegando que aderiu ao plano OI Família 550, no valor de R$ 193,76 (cento e noventa e três reais e setenta e seis centavos), entretanto, os valores cobrados foram acima do pactuado inicialmente, além disso, narra que ao entrar em contato com a Empresa Apelada, esta informou que, caso ele quisesse cancelar a linha, deveria pagar uma multa rescisória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), eis que o plano contratado impunha um período de fidelização de 12 (doze) meses, o que, de acordo com o consumidor, não lhe fora informado no momento da contratação do serviço. 3. Em que pese a alegação da Recorrida, esta não comprovou que o consumidor fora devidamente cientificado da cláusula de fidelização, muito menos da multa rescisória, infringindo, assim, o dever de informação previsto na legislação consumerista. 4. Portanto, considerando que configura violação ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de informação clara acerca das cláusulas contratuais, sendo que sequer houve a juntada do contrato pela Apelada, entendo que a aplicação da penalidade foi legítima. 5. Esta Corte posiciona-se no sentido de que para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto. (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 6. Na situação concreta, a multa decorreu da cobrança indevida de valores acima do pactuado no contrato, além da imposição de pagamento de multa rescisória no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), além do fato de que o consumidor não fora devidamente informado de tais questões. 7. Diante da falta de demonstrativo de faturamento da empresa requerente, a autoridade administrativa, para fins de aplicação da multa, arbitrou de forma ficta o faturamento mensal de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) referente ao ano de 2006, circunstância que corrobora a desproporcionalidade da multa, até porque o porte econômico da empresa, no caso, presumido, não pode ser o único fator a ser levado em consideração para dosimetria. Neste sentido: TJES, AC 24170063242, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018. 8. Forte em tais razões, acertada a redução da quantia estipulada administrativamente para o valor de R$ 10.000,00, que esta Corte tem entendido razoável para situações análogas: TJES, Classe: Apelação, 024151384963, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 23/04/2018. [...] (TJES, Classe: Apelação, 024120155544, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 26/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pairam dúvidas de que, na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. 2. Como cediço, este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 3. A multa de R$ 35.647,69 (Trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos) aplicada pela administração pública se mostra desproporcional, destoando da razoabilidade, sobretudo quando comparada com a cobrança supostamente indevida no importe de R$ 2.626,17 (Dois mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), ou seja, mais de 13 vezes a vantagem auferida. 4. Considerando as especifidades do caso concreto, pertinente se faz a redução da multa para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024180029464, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 29/05/2019)

Desta forma, entendo que o valor fixado na seara administrativa deve ser reduzido para o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo tal montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa.

Neste sentido já entendeu esta Egrégia Quarta Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 2. Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores. 3. Hipótese em que, apesar de o Apelado se tratar de empresa de grande porte, seu ato atingiu tão somente a órbita jurídica de um único consumidor e o descumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes gerou ao mesmo vantagem indevida de apenas R$ 155,00, o que representa aproximadamente 0,4% do valor total da multa que lhe foi aplicada. 4. Devida a manutenção da sentença que reduziu o valor da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024170287916, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021)

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e reduzir de R$ 130.702,10 (cento e trinta mil reais, setecentos e dois reais e dez centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais) o quantum aplicado pelo Procon Estadual a título de sanção pecuniária pela prática do delito consumerista verificado.

Considerando o parcial provimento do apelo e a sucumbência recíproca, redimensiono as verbas sucumbenciais, determinando que cada parte arque com 50% (cinquenta por cento) dos valores referentes às custas processuais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON-ES. ATO ADMINISRATIVO CARENTE DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ao compulsar o caderno processual, verifica-se que a imposição de multa administrativa pelo Procon Estadual atendeu a todos os requisitos que lhe são impostos para a aplicação da sanção prevista, haja vista que a decisão que julgou subsistente a reclamação está suficientemente fundamentada, podendo ser perfeitamente identificado o fato que ocasionou a imposição da multa, a natureza da reclamação e os argumentos da defesa. 2. O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. 3. Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber: (1) a gravidade da infração; (2) a vantagem auferida e (3) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (4) a extensão do dano causado aos consumidores. 4. No presente caso, em que pese o órgão estadual ter observado critérios pré-estipulados na legislação consumerista e também na Instrução de Serviço Procon-ES nº 019/2008 para fixação do valor da multa aplicada, o quantum demonstra-se desproporcional face o delito consumerista praticado. 5. O valor fixado na seara administrativa deve ser reduzido para o total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo tal montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.